Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Com fulcro no artigo 648 do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Davi Zamballi Matias Sobral, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 14 de janeiro de 2021, “sob a acusação, de que o paciente é membro de uma organização criminosa e que receberia grande quantidade de drogas, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS” (Sic).
Afirma que a prisão preventiva foi decretada apenas com base em boletim de ocorrência confeccionado de forma unilateral, o que não é apto a comprovar os fatos narrados, por si só.
Frisa que não foi demonstrado nos autos o periculum libertatis, sendo que as medidas cautelares se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Relata que a decisão que decretou a prisão preventiva padece da existência concreta do requisito legal invocado, haja vista que a decretação deve conter elementos e fundamentos aptos a demonstrar a necessidade da segregação.
Sustenta que a decisão que decretou a segregação é genérica, baseando-se em conjecturas abstratas, não apontando de forma concreta por qual razão a liberdade do paciente agride a ordem pública.
A defesa alega que o paciente possui bons predicados.
Aduz que não foi observado pela autoridade coatora, de forma individualizada, o não cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como exemplo a monitoração eletrônica (Id. 72546989). Juntou documentos (Ids. 72546990 a 72546997).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 72591970). Informações juntadas (Id. 73206975).
II.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Davi Zamballi Matias Sobral, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato emanado pela autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas estão em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Quanto à alegação de falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da diversidade de crimes atribuídos ao paciente, sendo este ainda apontado como integrante de facção criminosa.
Imperioso transcrever trecho da referida decisão, in verbis:
“[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como art. 147 e art. 180, ambos do Código Penal. 6. Ademais, a testemunha PM Ellbis Rodrigues da Costa declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que foi recebida a denúncia de que o indiciado era o responsável pelo recebimento e distribuição da carga de drogas da facção criminosa Comando Vermelho e havia recebido uma grande quantidade de entorpecentes. Assim, deslocaram-se à residência do indiciado e, após abordagem, encontraram uma porção de droga pasta base cocaína em sua carteira e outras porções da mesma substância no quarto do autuado, bem como estojo de munição calibre 38, caixa de vacina para animais e frascos e embalagens de anabolizantes.
[...]
A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). [...]” (Id. 72546993)
Pois bem, no caso versado, verifico, primus ictus oculi, estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
É necessário destacar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, no entanto, a sua decretação não afronta os direitos e garantias individuais previstas no texto constitucional, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses previstas na norma processual penal.
Os casos excepcionais se fundamentam na existência, no caso concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, pressupostos da tutela cautelar, na esfera penal, os quais vêm apontados no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da adequação do caso ao preceituado no artigo 313, do mesmo diploma legal.
No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que a priori, os indícios de autoria e materialidade estão presentes.
Já quanto ao periculum libertatis, entendo que este decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública, em razão da pluralidade de crimes atribuídos ao paciente, além da apreensão de diversos produtos, dentre eles substância entorpecente análoga à cocaína, além de frascos de anabolizantes, estojo de munição, vacina para animal e considerável quantia em moeda corrente.
Deste modo, vejo que o delito de tráfico de drogas repercute negativamente no seio social, já que a segurança pública é relevantemente atingida de modo que as substâncias apreendidas em poder do beneficiário denotam a gravidade concreta do fato, impondo a decretação da segregação cautelar.
Sobre a matéria, eis o enunciado do E. Tribunal de Justiça deste Estado: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo no 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015 TCCR/TJMT).
O C. Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, firmou o seguinte entendimento:
[...] Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 27/02/2020)
No mesmo sentido, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:
[...] Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia da paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. [...] A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (artigo 312 do Código de Processo Penal), suprimem as condições pessoais do paciente, em conformidade com o enunciado no. 43 TJMT. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. (N.U 1008719-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)
Verifica-se também a existência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois o crime aqui narrado está tipificado e enquadrado na norma jurídica prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006; portanto, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).
Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso.
Outrossim, em informações apresentadas, a autoridade judiciária assim consignou:
“[...] Em análise a decisão ora combatida, proferia em audiência de custódia, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como art. 147 e art. 180, ambos do Código Penal.
Anote-se ainda, que no momento da prisão em flagrante, fora apreendido com o autuado 09 (nove) porções pequenas e 1 (uma) porção grande de pasta base cocaína, 02 (duas) ampolas de cloridrato de cocaína, 02 (duas) ampolas de lidocaína, 3 (três) seringas, 4 (quatro) frascos de anabolizantes, 01 (um) estojo de munição, 1 (uma) caixa de substância de uso veterinário Imunovet, 1 (um) aparelho celular Samsung na cor azul, 1 (um) aparelho celular Motorola na cor preta, 1 (um) aparelho de televisão Samsung, além do valor de R$ 1.471,00 (um mil quatrocentos e setenta e um reais) em moeda corrente. [...]” (Id. 73206975)
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Com essas considerações, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.